Tribunal: STF
Processo: HC 143796
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Recurso da acusação. 3. Tráfico privilegiado. Pedido de fixação do redutor em grau intermediário. 4. Quantidade da droga. 5. 3kg de maconha. 6. Droga de menor nocividade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.